Tribunal: TJES
Processo: 5003288-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003288-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA BERNARDETE DELBONI FARDIN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o custeio do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Transcraniana, conforme prescrição médica, para beneficiária diagnosticada com quadro grave de depressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), não previsto expressamente no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em sede de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, serve como referência básica de cobertura, não possuindo natureza taxativa.

A cobertura de tratamento não listado no rol torna-se obrigatória quando houver prescrição do médico assistente e comprovação da eficácia da terapia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas.

O laudo médico detalhado, que atesta a gravidade do quadro de saúde da paciente (depressão grave com ideação suicida), a refratariedade a diversos tratamentos medicamentosos convencionais e a eficácia da Eletroconvulsoterapia, cumpre o requisito de comprovação de eficácia exigido por lei.

A probabilidade do direito da autora é reforçada pelo fato de a Eletroconvulsoterapia não ser considerada tratamento experimental pelo Conselho Federal de Medicina para casos de depressão e por sua recomendação em notas técnicas de órgãos como o NATJUS.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado pela gravidade do quadro depressivo da paciente, com ideação suicida, tornando a demora no início do tratamento um risco à sua vida e saúde.

A concessão da tutela de urgência não gera perigo de irreversibilidade, pois eventuais custos do tratamento podem ser ressarcidos pela beneficiária em caso de improcedência final do pedido, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre interesses meramente patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Maria Bernadete Delboni Fardin
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie e autorize o tratamento da autora, consistente na realização de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Transcraniana, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que:
(i)
o procedimento indicado pela médica assistente da agravada não possui cobertura obrigatória, pois não está incluído no rol taxativo da ANS, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 465/2021;
(ii)
a negativa de cobertura não caracteriza conduta abusiva, pois está amparada na legislação vigente e no contrato firmado entre as partes;
(iii)
o cumprimento da decisão impõe um ônus desproporcional à operadora, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de saúde suplementar.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos no agravo de instrumento, concluo que a r. decisão vergastada
não merece reforma
.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA BERNADETE DELBONI FARDIN.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“O art. 300, caput do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por outro lado, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de modo que da análise dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela.

Neste sentido, quanto à probabilidade do direito, se fazem verossímeis as alegações da parte autora, que além de beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, comprovado através da carteirinha (ID 62068166), comprova com a juntada da “Solicitação de Procedimento Clínico Ambulatorial” (ID 62068154) o parecer do profissional acerca da necessidade de alteração do tratamento para a Eletroconvulsoterapia (ECT) diante da gravidade do quadro da paciente e a ausência de resposta aos medicamentos antidepressivos que faz uso. No mais, a autora junta aos autos as negativas do procedimento à ID 62068155, reforçando a narrativa trazida na inicial.

Da mesma forma, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado visto que de acordo com os laudos médicos (ID 62068154) a autora possui quadro severo de depressão, com sintomas de apatia e tristeza, além de ideação suicida, fazendo com que a negativa de tratamento potencialmente eficaz agrave ou coloque em risco a sua vida.

Assim, DEFIRO a concessão da tutela de urgência e DETERMINO que a ré a autorize o custeio do tratamento, enquanto este perdurar, com as sessões de Eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica (ID62068154), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração da multa ou bloqueio de valores via Sisbajud para atendimento em caso de descumprimento.”

Colhe-se das razões recursais que a negativa da operadora do plano de saúde fundou-se na assertiva de que trata-se de procedimento que não possui cobertura obrigatória, pois não está incluído no rol taxativo da ANS, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 465/2021.

Importa destacar, de início, que a Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde,
in verbis
:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tutela provisória de urgência c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não éobrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro jáincorporado ao Rol; 3 - épossível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento àluz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

4. Em 22/09/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

No caso, a médica especialista no estabelecimento da terapêutica mais adequada ao tratamento da patologia de fundo psíquico que acomete a agravada, salienta, em seu laudo, pormenorizadamente, que a paciente encontra-se com quadro grave de depressão e de ideação suicida, havendo histórico de refratariedade aos antidepressivos prescritos ao longo do tempo (fluoxetina, sertralina, citalopram escitalopram, paroxetina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, trazodona, mirtazapina, vortioxetina, aripiprazol, brexipiprazol, quetiapina, divalproato, litio, alprazolam, clonazepam), enquadrando-se no grupo de pacientes com indicação para ECT:

“Paciente Sr(a). MARIA BERNADETE FARDIN foi encaminhada por sua psiquiatra assistente, Dra. Janine Andrade Moscon para tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT), devido a
episódio depressivo grave, com sintomas de apatia, tristeza, desesperança, lentificação psicomotora,
ideação suicida estruturado com alto risco
. Trata-se de um quadro de Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicótico, com
histórico de refratariedade
a diversos antidepressivos, estabilizadores de humor e Spravato intranasal
.

As principais indicações para ECT em pacientes com depressão são ausência de resposta ou intolerância a medicamentos antidepressivos, a gravidade da sintomatologia e a cronicidade do caso.
Diante da gravidade do quadro e refratariedade a outros tratamentos, prescrevo ECT como forma de tratamento para a paciente em questão
.

A eficácia do ECT na depressão está bastante estabelecida através de uma extensa literatura com alguns estudos demonstrando sua superioridade em relação a tratamentos com medicamentos. É um procedimento seguro e altamente eficaz para suas indicações clínicas, sendo que a principal indicação é na depressão, em quaisquer dos tipos, no qual a eficácia do tratamento pode ser superior a 80%.

Diversos estudos desenvolvidos nas últimas décadas, têm demonstrado a ECT como o tratamento biológico mais efetivo para depressão atualmente disponível. Nenhuma droga se igualou, em eficácia, à ECT. Assim, a Eletroconvulsoterapia é um importante instrumento no arsenal para o tratamento das doenças mentais com segurança e efetividade assegurados por estudos científicos.

Prescrevo, inicialmente, 20 sessões de ECT, com frequência de 2 vezes por semana, que serão avaliadas de acordo com a evolução clínica ao longo do processo de tratamento.”

Daí porque o laudo médico, ao ressaltar as evidências quanto à eficácia da terapêutica indicada, aliada ao quadro concreto de refratariedade aos medicamentos antidepressivos que foram ministrados, satisfaz, a meu sentir, os requisitos previstos no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

Acrescente-se, ademais, que a petição inicial da ação judicial originária encontra-se acompanhada de parecer da Associação Médica Brasileira, além de Nota Técnicas fornecidas pelo NATJUS do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o que corrobora o embasamento científico da ECT.

A propósito do tema, já decidiu este E. TJES que “
a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, não considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) ou eletroconvulsoterapia para tratamento da depressão
” (TJES - AC nº 5006038-03.2022.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.09.2024), circunstância que confirma, a probabilidade do direito.

Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DEPRESSÃO. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE. INEFICÁCIA DE TRATAMENTO ANTERIOR. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E E-NATJUS FAVORÁVEIS AO TRATAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida foi diagnosticada com quadro grave de depressão desde outubro de 2020 e, diante da ineficiência dos tratamentos anteriores, através de medicamentos controlados, foi indicado o tratamento por eletroconvulsoterapia.
2. Existência de comprovação acerca da eficácia do tratamento em questão, mais precisamente Nota Técnica do NatJus favorável ao seu uso. 3. A Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, não considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) ou eletroconvulsoterapia para tratamento da depressão.
4. A negativa de concessão de cobertura integral ou mesmo a limitação do atendimento médico, não justificam, por si só, o reconhecimento de danos à honra subjetiva do recorrente, sendo necessário, para tanto, a demonstração de elementos concretos e aptos a conduzir à existência de vulneração do patrimônio moral da vítima. Hipótese dos autos que envolve dúvida razoável acerca da cobertura. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES - Apelação Cível nº 5006038-03.2022.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.09.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA.
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
2. Diante da demonstração acerca da necessidade do tratamento postulado na demanda de origem, ante o insucesso da via medicamentosa, bem como da respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde da recorrida, o que evidencia a presença do periculum in mora inverso, tem-se que o desprovimento do recurso é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006761-60.2023.8.08.0000; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

Por fim, deve-se registrar que a tutela provisória de urgência impugnada neste recurso de agravo de instrumento não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Forçoso convir, portanto, que a agravante não demonstrou ausência de nenhum dos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual o agravo não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)